Tribunal: STF
Processo: Rcl 60242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, proferido nos Autos nº 0001013-37.2018.5.10.0022. No ato reclamado, houve o reconhecimento da continuidade de vínculo laboral de empregado da reclamante, empresa pública, contratado sem concurso, após a extinção do contrato de trabalho. Isso porque houve a manutenção da relação empregatícia, por meio de terceirização e de designação a cargo comissionado.



    2. A parte reclamante alega violação ao art. 37, II, da Constituição e à Súmula Vinculante 43, em vista da ausência de aprovação em concurso público pelo beneficiário da decisão impugnada. Sustenta, também, a prescrição do direito reconhecido no ato reclamado, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    3. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. A pretensão não merece ser acolhida.



    6. A presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação aos arts. 37, II, e 7º, XXIX, da Constituição, além de violação à Súmula Vinculante 43.



    7. Quanto às alegadas violações de dispositivos constitucionais, é incabível a via da reclamação. Nos termos do art. 102, I, l, da CF, a reclamação é viável para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e para garantir a autoridade de suas decisões. Essas hipóteses não incluem a apreciação de eventual violação direta a dispositivo constitucional. O ordenamento prevê outras vias processuais e recursais com esse propósito. Há reiterada jurisprudência desta Casa sobre o tema: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     (Rcl 56.400-AgR, Rel.Min. Luiz Fux)



    Ementa: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mostra-se impertinente a alegação de violação à súmula vinculante 10. 



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 50.503, Rel. Min.Edson Fachin)



    8. Quanto à alegada violação da Súmula Vinculante 43, entendo que não há a aderência estrita. O caso dos autos diz respeito ao reconhecimento de vínculo laboral de empregado de empresa pública, contratado sem concurso público, antes da fixação da jurisprudência desta Corte sobre o tema. Já a Súmula Vinculante 43 trata da inconstitucionalidade de provimento de servidor, sem concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual fora investido. Assim, a hipótese dos autos não se amolda às premissas da súmula, ocorrendo a ausência de aderência estrita.



    9. Seguem abaixo precedentes do STF acerca da ausência de aderência estrita da SV 43 às hipóteses de reconhecimento de vínculo laboral:



    EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização de reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 



    2. Inadmissível o uso de reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com condenação em 1% (um por cento) sobre o valor da causa à título de multa processual, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (Rcl 45.027-AgR, Rel. Min. Dias Tofolli)



    EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 27.123-AgR, Rel. Min. Dias Tofolli)



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator